Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703300-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA RECORRIDOS: SEBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DE RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS-DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093. ADVENTO DA LCP 190/2022. APLICABILIDADE. IMEDIATA. INCABÍVEL. ANTERIORIDADE. INAPLICÁVEL. PRAZO. VACATION LEGIS. NOVENTA DIAS. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou no julgamento do Tema no 1093, que, não obstante a cobrança do DIFAL ICMS pressupor a edição de lei complementar, modulou os efeitos da decisão, para incidir apenas a partir de 2022, a fim de não interromper a aplicação do diferencial, entendendo como válidas as legislações estaduais e distritais posteriores à LC 87/15 que tivessem instituído o tributo. 2. No julgamento das ADIs 7078, 7070 e 7066, consignou que a LC 190/22, que regulamentou a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS, não precisaria observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, pois não implicou em instituição ou majoração de tributo; mas que, diante da previsão de vacatio legis, haveria se observar o prazo expresso de 90 dias. 3. No âmbito desta Capital, deve-se observar as disposições da Lei Distrital n. 5.546/2015, cujos efeitos se aplicam à cobrança realizada após o período estabelecido na LC 190/2022, de modo que são válidas as cobranças de DIFAL ICMS a partir de 04.04.2022. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. No apelo especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 948 a 950, todos do Código de Processo Civil, e 146 da Constituição Federal, sustentando a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Lei Distrital 1.254/96 (Alterada pela LC 5.546/15), e a inconstitucionalidade incidental do § 7° do artigo 3° da LC 190/22, por contrariar os termos já fixados na Constituição Federal (inciso VII do § 2o do artigo 155 da CF); c) artigo 13, § 7o, da LC 87/96, asseverando, subsidiariamente, que seja declarada a ilegalidade do julgado por manter a eficácia jurídica ao inciso XIII do artigo 6o da Lei Distrital 1254/96, em detrimento do aludido dispositivo da LC 87/96, afastando-se sua vigência, sob o fundamento de que essa disposição complementar dispõe de base de cálculo de forma diversa da lei distrital; d) artigo 97, § 1o, do Código Tributário Nacional, afirmando que a alteração das alíquotas na base de cálculo do ICMS-DIFAL não contribuinte implicou majoração do tributo e, dessa forma, afastou os efeitos dessa disposição federal por não julgar a obrigatoriedade de lei ordinária distrital para a introdução da referida majoração. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, incisos I e III, alíneas “b” e “c”, 155, § 2o, incisos VII, e XII, alínea “i”, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos lançados nas letras b, c e d do relatório acima. Enfatiza, ainda, a inaplicabilidade do sobrestamento do feito, ao argumento de inexistir nesta demanda qualquer identidade com a tese relacionada às ADIs no 7066, 7070 e 7078 ou Temas 1.093 ou 1.266, ambos do STF. Pede, no apelo extraordinário, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. E, ainda, em ambos os recursos, requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada VANESSA NASR, OAB/SP 173.676. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado malferimento ao artigo 97, § 1o, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No que se refere ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021; AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022; e Pet 9665 ED-AgR, Relatora Rosa Weber, DJe 9/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada VANESSA NASR, OAB/SP 173.676. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016